Tribunal: TJBA
Processo: 8043957-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043957-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF

Advogado(s)
:
MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA

AGRAVADO: JORGE LUIZ MELLO CARVALHO JUNIOR

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao agravante a apresentação de documentos relativos a negócios jurídicos com terceiros, notadamente contratos de locação e notas de débito de lojistas do centro comercial, com vistas à apuração da proporcionalidade das cotas condominiais cobradas.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se a decisão que determinou a exibição de documentos pelo condomínio deve ser suspensa em razão de alegada ilegalidade, violação à intimidade de terceiros e incidência da LGPD.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está suficientemente fundamentada e visa esclarecer pontos controvertidos do processo de origem, sendo legítima a requisição de documentos que se relacionam com a transparência da administração condominial.
4. Não demonstrada probabilidade do direito invocado, tampouco risco de dano irreparável, inexistindo elementos que justifiquem a concessão de efeito suspensivo.
5. Eventuais alegações de violação de direitos de terceiros ou de incidência da LGPD devem ser examinadas pelo juízo de origem, no curso do processo principal.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a determinação judicial de exibição de documentos relacionados à administração condominial quando necessária à elucidação de controvérsias sobre rateio de despesas, não configurando ilegalidade manifesta nem risco de dano irreparável a justificar a suspensão da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 373, II e 396.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043957-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF e como apelada JORGE LUIZ MELLO CARVALHO JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR